Tribunal: TJDFT
Processo: 0061110-16.2009.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
Vistos etc. Diante dos efeitos infringentes almejados pelos embargantes, notadamente pelo primeiro embargante, diga o autor, em 05 (cinco) dias, pontuando, inclusive, se reconhece a subsistência da composição formalizada. I. Brasília-DF, 28 de maio de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator